Tribunal: STF
Processo: ARE 1342889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS -PRESTAÇÃO INCONTROVERSA - CIRCUNSTÂNCIA DE ALGUNS SEREM UTILIZADOS EM LOCAIS DIVERSOS DOS PREVISTOS QUE NÃO ISENTA O ENTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO, ASSIM COMO O ESTADO DE CALAMIDADE FINANCEIRA NÃO IMPEDE A MORA - AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Cuida-se de ação de cobrança movida por EcotecTecnologia Ecológica Ltda., contra a Municipalidade de Americana, julgada procedente pela r. sentença de fls. 179/182, para condenar a ré a ‘pagar os valores originários devidos, constantes das planilhas que instruem a inicial, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, observando-se o disposto na Lei nº 11.960/2009, desde os respectivos vencimentos’.
    Ao reexame necessário, anotado a fls. 182, soma-se apelo da Municipalidade, buscando reforma, alegando em suma que não pode ser compelida a pagar por locação de bens não prevista como objeto do Pregão Presencial 40/2013 e argumentando ainda com a inexistência demora, com a necessidade de respeito ao princípio da separação dos poderes e com a teoria da reserva do possível.
    (...)
    A decisão monocrática deu ao caso concreto solução adequada, no substancial não merecendo reparo.
    Como registrou com propriedade o juiz da causa, ‘Quanto ao alegado desvirtuamento do objeto do certame, sem razão o réu’.
    Isso porque no curso da execução do contrato, a empresa requerente se limitou a fornecer os banheiros químicos nas datas e locais indicados pelo Município, consoante solicitação das respectivas Secretarias Municipais.
    E não se revela razoável se exigir da empresa contratada que averigue quais espécies de eventos seriam realizados nos locais indicados pela Municipalidade. E que não se olvide a presunção de legalidade e legitimidade das requisições feitas, frise-se, pelos agentes públicos vinculados ao Município réu.
    Ademais, constata-se que consta dos itens 12.5 e 12.6 do edital regente do certame, que competia à autora cumprir as requisições que lhe fossem feitas pelas Secretarias Municipais.
    Outrossim, não se afigura lógico se admitir que o Município, que descumpriu o contrato, invoque o descumprimento para se ver livre do pagamento, beneficiando-se da própria torpeza e causando um enriquecimento sem causa ao erário, máxime se não foi questionada a efetiva prestação de serviços.
    Assim é que reputo devidos os valores relativos à prestaçãode serviços no CDP e no Assentamento do Pós-Represa.’Quanto aos demais temas agitados no apelo, foram superiormente enfrentados pela Desembargadora Maria Laura Tavaresno julgamento de caso similar envolvendo o mesmo ente público naApelação nº 1009535-20.2016.8.26.0019:
    ‘A Municipalidade se limita a alegar, em sua defesa, a inexistência de mora (em razão da ordem cronológica de pagamentos), a necessidade de observância da separação de Poderes e os limites estabelecidos pela chamada “reserva do possível’.
    Todavia, nenhum dos argumentos alegados é capaz de afastar o débito existente ou a responsabilidade do Município pelo seu pagamento.
    Não há que se falar em inexistência de mora em razão da regra prevista no artigo 5º da Lei 8.666/93. O fato de tal dispositivo estabelecer o respeito a uma ordem cronológica de pagamentos em momento algum confere à Administração Pública uma prerrogativa de atrasar a sua obrigação de pagar, como se fosse imune às regras de mora contratual.
    À toda evidência, o dispositivo apenas tem o condão de conferir uma garantia mínima de igualdade de condições aos contratados, para se evitar que determinadas pessoas fossem pagas de maneira privilegiada em relação a outras, em notória violação ao princípio da impessoalidade (expressamente constante do artigo 3º da Lei 8.666/93).
    A interpretação levada a cabo pelo Município é completamente equivocada, pois a existência de uma ordem cronológica de pagamentos não afasta, por si só, a possibilidade de haver mora contratual. São questões jurídicas completamente distintas e sem conexão lógica entre si.
    Igualmente descabida a alegação do Município de que a intervenção do Poder Judiciário configura afronta ao princípio da separação de Poderes.
    (...)
    O controle ora exercido não é de mérito administrativo, mas de legalidade, já que configura ato ilegal da Administração o inadimplemento de obrigação regularmente contratada, à luz do quanto disposto na Lei 8.666/93.
    Por fim, também completamente despropositada a alegação do Município quanto à “reserva do possível” como um suposto fator excludente de sua responsabilidade. A referida teoria, quando muito, é admitida apenas no que diz respeito ao conflito existente entre a necessidade de efetivação de direitos sociais e a escassez de recursos públicos. Trata-se de um embate típico de consecução de políticas públicas. 
    A referida teoria, quando muito, é admitida apenas no que diz respeito ao conflito existente entre a necessidade de efetivação de direitos sociais e a escassez de recursos públicos. Trata-se de um embate típico de consecução de políticas públicas”.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente